Tribunal: TJSP
Processo: 1026972-40.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Apelação Cível – Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE 02/03/2018 – Juros de mora e correção monetária readequados ao entendimento do STF – Acórdão mantido – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026972-40.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
DANIELLE DANTAS GOULART, é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026972-40.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 41.297 MF
Apelação Cível Ad no 1026972-40.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada/Apelante: Danielle Dantas Goulart
Apelação Cível
Devolução dos autos para reanálise,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 e
do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE
02/03/2018
Juros de mora e correção monetária
readequados ao entendimento do STF Acórdão mantido
Recursos não providos.
Remete-se ao relatório parcial dos Acórdãos de
fls. 163/174 e 186/190. Lá, por unanimidade, foi negado provimento
ao recurso de apelação da ré e não conhecido o recurso de
apelação da autora e, em sede de Embargos Declaratórios, também
de forma unânime, foi dado parcial provimento para que no acórdão
embargado conste expressamente que “com relação aos critérios
quanto à correção monetária e os juros de mora, que estes sejam
aplicados nos termos definidos pelo C. STF, em 25 de março de 2015,
na decisão da modulação dos efeitos das ADIns 4.357 e 4.425”.
Após,
foi
dado
seguimento
ao
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026972-40.2014.8.26.0053 -Voto no
3
extraordinário (fls. 193/214).
Em seguida, a Douta Presidência da Seção de
Direito Público determinou a devolução do feito para readequação
do julgado, considerando o deslinde do RE no 870.947/SE, Tema no
810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 e do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, Dje 02/03/2018 (fls. 226/227).
É o relatório.
Considerando se tratar, no momento, de
questão exclusivamente atinente aos juros de mora e à correção
monetária, deve-se observar o entendimento abaixo transcrito, dado
o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no
27, de 20/09/2017, DJE no 216, nos termos do deliberado pela Douta
Presidência:
“Considerando o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27, de
20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017, no
sentido de que:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação
dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026972-40.2014.8.26.0053 -Voto no
4
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
(...)
Deve observar-se que, em obséquio à jurisprudência
solidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é
cabível a aplicação de precedente vinculante,
independentemente da publicação do referido
acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe
04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe
29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso,
DJe 11.04.2016)”.
(grifos nossos)
Assim, válida a Lei no 11.960/09, a partir de sua
entrada em vigor, no que tange aos juros, e, no que se refere à
correção monetária, inconstitucional, devendo-se aplicar o IPCA-E.
Com efeito, como exsurge da análise do Acórdão
já proferido, ali se consignou expressamente a necessidade de
observância ao precedente vinculante do STF: “Assim sendo, as
diferenças devidas serão apuradas em liquidação de sentença e
serão devidamente atualizadas pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e acrescidas de juros moratórios, a contar da citação, no
percentual de 0,5% ao mês previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97,
com a redação dada pela Medida Provisória no 2180-35/01, ante a
declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal,
na ADI 4357, dos §§ 2o, 9o, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição
Federal e, por arrastamento, da Lei n. 11.960/09, com relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026972-40.2014.8.26.0053 -Voto no
5
critérios quanto à correção monetária e os juros de mora, que estes
sejam aplicados nos termos definidos pelo C. STF, em 25 de março de
2015, na decisão da modulação dos efeitos das ADIns 4.357 e 4.425.”
Em
face
do
exposto,
e com atenção ao
determinado no artigo 1.040, II do CPC, mantém-se o Acórdão de fls.
163/167.
MARREY UINT
Relator